Tribunal: STF
Processo: RE 108690
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-08
Data de publicação: 1991-08-08

Ementa:
-  Recurso  extraordinário   cujo  julgamento  se
renova  depois  da  promulgação  da  Constituição  de 1988.
Questão de ordem.
          - Renovando-se após a promulgação da Constituição
de  1988, o  julgamento, que  se  havia iniciado  antes, de
recurso extraordinário que versa  questões constitucional e
legal,  perdeu o Supremo  Tribunal Federal competência para
julga-lo  quanto a  matéria legal  nele invocada, razão por
que  deve ser ele desdobrado em recurso extraordinário e em
recurso especial.
          - Questão de ordem em que se resolve determinar o
desdobramento do recurso extraordinário em extraordinário e
especial,  sobrestando-se  o   julgamento  do  primeiro,  e
remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, para
apreciar a matéria infraconstitucional.